Tribunal: TJMT
Processo: 0008016-90.2007.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008016-90.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 24.933.830/0001-30 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JORGE FAGUNDES FERREIRA - CPF: 620.034.708-59 (APELADO), JOSE RICARDO NUNES - CPF: 140.763.901-30 (ADVOGADO), JUSSARA CARDOZO - CPF: 327.512.651-20 (APELADO), PAULO FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 460.460.971-34 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JORGE F. FERREIRA - ME (APELADO), UNIJOTAS HOTEIS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 01.300.946/0001-36 (APELADO), UNIJOTAS HOTEIS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 01.300.946/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE F. FERREIRA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXCEUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - OBRIGAÇAO DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.

Tal entendimento tem por base a jurisprudência desta Corte, que disciplina que a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que,
uma vez que o credor promove a execução com o objetivo de alcançar o cumprimento de obrigação líquida e certa, inadimplida pelo devedor em conduta manifestamente antijurídica, ainda que o feito executório remanesça extinto em decorrência da prescrição intercorrente, concretizada em razão da ausência de localização de bens penhoráveis, não se apresenta coerente, à luz dos princípios da efetividade, da boa-fé processual e da cooperação, deduzir que o credor tenha dado causa ao ajuizamento da ação, imputando-lhe, além do prejuízo financeiro irreparável imposto pelo débito insatisfeito, o múnus de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em beneficio dos procuradores do devedor.

E tal ratio, intrínseca ao aludido posicionamento jurisprudencial assente no âmbito do STJ, restou notavelmente elucidada em trecho do voto exarado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, quando do julgamento do REsp n. 1.769.201/SP submetido à sua relatoria.

Hipótese em que o princípio da causalidade deve ser aplicado em benefício do credor, que já é prejudicado pelo não cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de apelação cível interposto por BB-BANCO DE INVESTIMENTO S/A contra sentença (ID 115062954), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº. 0008016-90.2007.8.11.0041, ajuizada em desfavor de JORGE FAGUNDES FERREIRA E OUTROS, que,
diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a demanda, com base no art. 487, II, do CPC, condenando o exequente nas custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00 três mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Em seu apelo (ID 115062958), o Banco exequente alega a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, vez que a extinção por prescrição intercorrente, mesmo que existissem bens penhorados nos autos, quando da suspensão do processo, impossibilita tal condenação no caso.

Entende a recorrente que quando não efetuado o pagamento da execução apos a citação - e ocorrendo a extinção por ausência de pagamento - existe a prevalência do principio da causalidade em relação ao principio da sucumbência, devendo ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso de apelação para alterar a r. sentença no ponto da condenação em honorários.

Caso se entenda pela manutenção da condenação em honorários, requer que, por força do art. 87, do CPC, e considerando que os recorridos são representados por Advogados diversos, seja o valor referente à condenação (único) repartido entre os Patronos(as) dos mesmos.

Contrarrazões da parte Apelada JORGE FAGUNDES FERREIRA e OUTROS (ID 115062971).

Contrarrazões da parte Apelada PAULO FRANCISCO DE SOUSA e OUTROS (ID 115062973).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida por BB - BANCO DE INVESTIMENTO S/A, em 04/05/2007, em face de JORGE FAGUNDES FERREIRA, JUSSARA CARDOSO, PAULO FRANCISCO DE SOUSA e UNIJOTAS HOTEIS E TURISMO LTDA, oriundo da Cédula Rural Pignoratícia nº 96/70018-1, firmada em 25/06/1996 com vencimento em 31/10/2002.

Por inércia do autor/exequente, o processo foi remetido ao arquivo em 02/05/2016 e ali permanecendo até 2021, sem que o autor desse prosseguimento ao feito, sendo alcançado pela prescrição intercorrente.

Instado a manifestar sobre a prescrição, o autor/exequente manifestou ciência da extinção por prescrição, rogando pela não aplicação de sucumbência.

O Magistrado de piso, então, diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito por período superior a 05 (cinco) anos, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a demanda, com base no art. 487, II, do CPC, condenando o exequente nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00 três mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Irresignado, o autor/exequente interpôs o presente recurso, pugnando pelo afastamento de tal condenação.

Pois bem.

Como é cediço, o pagamento dos ônus sucumbenciais é regido pelo princípio da causalidade, respondendo pelas verbas de sucumbência a parte que deu causa à instauração do processo, circunstância que, por vezes, não coincide com a condição de sucumbente.

Por isso, assentou-se que o princípio da sucumbência deve ser adotado “apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade” (STJ, REsp 684.169/RS, rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/03/2009).

Sobre o princípio da causalidade, ensinam os renomados doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...)”. (NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado E Legislação Extravagante, 9ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 192)

Ainda sobre o tema, leciona o ilustre doutrinador Cândido Rangel Dinamarco:

“(...) a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador. Conquanto razoavelmente seguro e digno de prevalecer na grande maioria dos casos, há situações em que esse indício perde legitimidade e deve ser superado pelo princípio verdadeiro. Isso acontece sempre que de algum modo o próprio vencedor haja dado causa ao processo, sem necessidade dele para obter o bem a que tinha direito." (RANGEL DINAMARCO, Cândido, Instituições de Direito Processual Civil, Volume II, 2ª edição, São Paulo: Editora Malheiros, p. 648).

No caso em exame, evidencia-se que a sentença recorrida reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a demanda, tendo condenado o Autor/Exequente/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios à executada.

Nessa perspectiva, o exequente foi condenado ao pagamento da verba honorária, fixada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Ocorre que, uma vez que o credor promove a execução com o objetivo de alcançar o cumprimento de obrigação líquida e certa, inadimplida pelo devedor em conduta manifestamente antijurídica, ainda que o feito executório remanesça extinto em decorrência da prescrição intercorrente, concretizada em razão da ausência de localização de bens penhoráveis, não se apresenta coerente, à luz dos princípios da efetividade, da boa-fé processual e da cooperação, deduzir que o credor tenha dado causa ao ajuizamento da ação, imputando-lhe, além do prejuízo financeiro irreparável imposto pelo débito insatisfeito, o múnus de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em beneficio dos procuradores do devedor.

E tal ratio, intrínseca ao aludido posicionamento jurisprudencial assente no âmbito do STJ, restou notavelmente elucidada em trecho do voto exarado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, quando do julgamento do REsp n. 1.769.201/SP submetido à sua relatoria.

Constou do voto que a consumação da prescrição intercorrente, segundo o entendimento hoje estabelecido na 2ª Seção, não mais depende da inércia do credor em dar andamento à execução processo, após para tanto intimado. A prescrição intercorrente decorre de fato objetivo, o mero decurso do tempo sem a localização de bens penhoráveis.

O sistema jurídico tem como escopo a harmonia, a segurança e a paz social. A submissão a suas regras e o dever de cumprimento das obrigações que delas se extrai é pressuposto da higidez do sistema. Na impossibilidade de exercício arbitrário das próprias razões, o recurso ao Poder Judiciário é a via adequada para obter o adimplemento de obrigações não cumpridas espontaneamente.

O credor de título executivo - judicial ou extrajudicial - tem o direito de receber do devedor, no prazo avençado, a obrigação expressa no título. O não adimplemento da obrigação líquida e certa é conduta antijurídica, e dá causa ao ajuizamento de medida executória.

O credor que promove a execução teve seu patrimônio desfalcado e promove a execução devido à falta de cumprimento da obrigação pelo devedor. Se não logra localizar bens penhoráveis durante o prazo de prescrição aplicável à relação jurídica, a consequência inevitável será a prescrição, a perpetuação do desfalque patrimonial, em prol de valor maior, a paz social. Não se podendo, todavia, considerar que foi o credor insatisfeito o causador do ajuizamento da execução, penalizando-o não apenas com a perda irremediável de seu patrimônio, mas também com o pagamento de honorários ao advogado do devedor.

Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.

Tal entendimento tem por base a jurisprudência desta Corte, que disciplina que a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Confiram-se os seguintes exemplos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA BANCÁRIA - PRAZO TRIENAL - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (1) - Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pele norma de regência, correta decisão que, em albergado o pedido do devedor, reconhece e decreta a prescrição intercorrente. Constata-se, na espécie, que, injustificadamente, o processo adormeceu no arquivo por mais de 05 (cinco ) anos, não existindo qualquer demonstração de ato do Poder Judiciário, prescrito está o direito de a parte prosseguir no processo de execução. (2) - Reservando o meu entendimento pessoal, submisso a precedentes do STJ, em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios. (3) - Recurso conhecido e parcialmente provido para inverter o ônus da sucumbência.” (TJ-MT, RAC nº. 0045501-85.2011.8.11.0041, Relator: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021)

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECURSO DE 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – CONTRADITÓRIO OBSERVADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que a prescrição aplicável às cédulas de crédito bancário, é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 44 da Lei 10.931/04 c/c/ artigo 70 do Decreto nº 57.663/66, (Lei Uniforme de Genebra). (...) encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, ou, não fixado esse, o transcurso de um ano da suspensão. Desnecessário, para o seu reconhecimento, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo. É exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento. No caso dos autos, não há falar em prescrição intercorrente, pois não caracterizada a inércia do credor, advindo a longa demora no trâmite de questões relacionadas às dificuldades de localização de bens passíveis de constrição, bem como à morosidade do próprio Poder Judiciário. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNANIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70085231876, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 29-09-2021) (...) Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). (...) (REsp 1545856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020).” (TJ-MT, RAC nº. 0056229-49.2015.8.11.0041, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021)

A parte move a execução no intento de que haja a satisfação da obrigação e de que a seu título seja dada eficácia.

Se não houve satisfação por impossibilidade material, por ausência de cooperação por parte do devedor, não há de se fazer com que o exequente arque com os ônus, eis que não deu causa ao processo.

Não fosse assim, o fato do devedor que não apresentou bens suficientes ao cumprimento da obrigação e nem providenciou o pagamento da dívida ainda sairia vitorioso na lide, fazendo jus à verba honorária em prol de sua defesa, o que se revelaria teratológico, absurdo, aberrante.

Não fosse o suficiente, tem-se que o sistema processual civil consagra os princípios da efetividade (art. 4º), da boa-fé processual (art. 5º) e da cooperação (art. 6º), tudo no intento de que a prestação jurisdicional seja não somente rápida e correta, mas também eficaz e efetiva.

Outrossim, a corroborar o raciocínio perfilhado, impõe-se, ainda, transcrever pequeno trecho do acórdão que conduziu o julgamento do REsp 1.835.174/MS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o qual faz menção, bem como transcreve fragmentos do esclarecedor voto da Ministra Isabel Gallotti, e do qual é possível extrair a genuína ratio que motivou o atual entendimento jurisprudencial do colendo Tribunal Superior, apta a ultimar qualquer incerteza sobre a temática:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente. 3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6. Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) Com efeito, o Tribunal de origem constatou corretamente que, a despeito de não haver sido imposta derrota ao executado no plano jurídico - uma vez que a prescrição fulmina a pretensão executória -, as circunstâncias fáticas em que envolvem a causa (ou seja, dívida não quitada a tempo e modo e recalcitrância do devedor durante a tramitação do processo executivo) demonstram que este deu causa à existência do processo, devendo, em que pese não seja tecnicamente sucumbente, suportar os ônus sucumbenciais em virtude da aplicação do princípio da causalidade. (REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

Nessa mesma linha de raciocínio:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMA PARA PIOR. 1. Cuida-se de agravo interno por meio do qual o executado, em razão da decretação da prescrição intercorrente, postula a fixação de honorários advocatícios em seu favor. 2. Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta 2ª Seção, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes. 3. Hipótese dos autos em que, contudo, mostra-se inviável a imputação das verbas de sucumbência à parte executada, ante o princípio da vedação da reforma para pior (non reformatio in pejus). 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1813803/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A extinção do processo de execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em virtude da ausência de localização de bens, não autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Hipótese em que o princípio da causalidade deve ser aplicado em benefício do credor, que já é prejudicado pelo não cumprimento da obrigação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1630885/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Conforme jurisprudência do STJ, "declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019). 2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1837468/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)

Desta feita, evidenciado que a deflagração da execução em comento derivou-se da desídia da parte executada em promover o pontual adimplemento do pactuado, indubitável, à luz do princípio da causalidade, que sobre ela deve recair a integralidade dos ônus sucumbenciais da contenda, independentemente da pretensão executória ter restado fulminada pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, com vistas a decotar a condenação ao pagamento de verba honorária, imposta ao Exequente/apelante, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Lado outro, majoro a verba honorária sucumbencial para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022